Tribunal: TJMT
Processo: 1017333-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017333-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADAUTO DOS SANTOS - CPF: 171.210.191-91 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – REJEITADA – TRATO SUCESSIVO - A VERBA DO AUXÍLIO INVALIDEZ NÃO PODE SER CONGELADA, MESMO QUE INCORPORADA AO SUBSÍDIO – VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS - ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO INVALIDEZ DESDE A APOSENTAÇÃO – DIREITO AO REAJUSTE DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANTO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADAPARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

É cediço que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez.
Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário.

Manter estagnado o auxílio invalidez incorre em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

O reajuste futuro do benefício de auxílio-invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Se tratando de condenação de natureza previdenciária, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária estará sujeita ao INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria C/c Cobrança n. 1017333-80.2016.8.11.0041, proposta por
Adauto dos Santos
, que julgou procedente a ação, para determinar ao Apelante que proceda o reajuste da verba de Auxílio-Invalidez do Apelado pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como para condenar ao pagamento das respectivas diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a preliminar de prescrição do fundo de direito, quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante.

Aduz que, com a vigência da LC no 71/00, incorporou-se o auxílio-invalidez do Apelado aos seus proventos, de modo que a sistemática remuneratória do subsídio veda, ao lado da parcela única, qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer espécie remuneratória.

Argumenta que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência deverão ser fixados quando liquidado o julgado, e deverá ser aplicado o percentual mínimo.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, que os honorários advocatícios sejam fixados somente quando liquidada a sentença e no percentual mínimo.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões no Id. 46930951, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 47849474).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
Da Prescrição de Fundo de Direito

Egrégia Câmara:

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a preliminar de prescrição do fundo de direito, quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante.

Isto posto, extrai-se que o Juízo
a quo,
considerando o caráter remuneratório do auxílio invalidez, cuja parcelas são renovadas mês a mês (trato sucessivo), aplicou o instituto da prescrição nas parcelas que antecederem o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

Depreende-se que esses valores eram remunerados mensalmente. Consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas, na qual a lesão se opera sobre cada prestação, renovando, desta maneira, os prazos de prescrição.

Portanto, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Neste sentido é a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA –
MILITAR

APOSENTADO
POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO
INVALIDEZ
NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA – APESAR DA VERBA DO AUXÍLIO
INVALIDEZ
TER SIDO INCORPORADA AO SUBSÍDIO, ELA NÃO PODE SER CONGELADA – VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS A ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO
INVALIDEZ
DESDE 1998 – DEVE SER REAJUSTADO DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio
invalidez
, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

In casu
, o Apelado é policial
militar

aposentado
por
invalidez
, desde 09/08/1975, e recebia o auxílio
invalidez
previsto no art. 99, da Lei no 3.541/74, no valor de 25% sobre seus proventos.
É cediço que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio
invalidez
.
Todavia, o que não é possível é a redução arbitrária ou o não
reajuste
dessa verba; pois causará prejuízo ao
aposentado
, diante do princípio da irredutibilidade do salário.
O
reajuste
futuro do benefício de auxílio
invalidez
incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).
(N.U 1022220-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de prescrição de fundo de direito.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria C/c Cobrança n. 1017333-80.2016.8.11.0041, proposta por Adauto dos Santos, que julgou procedente a ação para determinar ao Apelante que proceda o reajuste da verba de Auxílio-Invalidez do Apelado pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como para condenar ao pagamento das respectivas diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelado é aposentado por invalidez da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, no posto de Terceiro Sargento PM, nível 03, desde 11/05/1998, conforme se extrai do DOE juntado no Id. 46929983.

O ato de aposentadoria, no essencial, assentou-se no disposto da Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, em que o servidor militar que for transferido para a inatividade por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanente para qualquer trabalho, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento), senão vejamos:

"Art. 164
O servidor militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo, desde que satisfaça a uma das condições especificadas, devidamente declarados por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação:

I - necessitar de internação em instituição apropriada, militar ou não;

II - necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem."

Diante disto, o Estado de Mato Grosso aduz que, com a edição da Lei Complementar n. 71/00, fixou-se um novo sistema de subsídio para os policiais militares, que incorpora o
auxílio-invalidez aos proventos gerando uma parcela única
e, consequentemente, veda o acréscimo de qualquer tipo de vantagem,
in verbis
:

"Art. 1o O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§1o O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2o O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas."

Com efeito, esta Corte de Justiça já reconheceu que, com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, e dentre elas se engloba o auxílio invalidez.

Vejamos:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LEI COMPLEMENTAR No 71/2000 — INSTITUIÇÃO DO SUBSÍDIO — AUXÍLIO-INVALIDEZ PRETENDIDO — ACRÉSCIMO DE QUALQUER OUTRA VERBA REMUNERATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO. Adotada a nova sistemática de pagamento dos militares do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual no 71/2000 restou vedado expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Recurso não provido. (TJMT - Ap 92312/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 29/07/2014)

Todavia, o que não é possível é a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade do salário.

In casu
, na data da propositura da ação (17/10/2016), o Apelado estava enquadrado na LC 541/2014, na graduação de Terceiro Sargento PM – Nível 003, tendo como subsídio, em agosto do mesmo ano, o valor de R$ 7.450,65 (sete mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) (Id. 46929985 - Pág. 2); porém, recebia a quantia de R$ 7.547,17 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) (Id. 46929985 - Pág. 1), o saldo remanescente de R$ 96,52 (noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), corresponde ao auxílio-invalidez.

Contudo, observa-se da ficha financeira do ano de 1999, que o auxílio-invalidez era de R$ 96,52 (noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) (Id. 46929984 - Pág. 1).

Nesse contexto, observa-se que do ano de 1999 até o ano de 2016 (propositura da demanda), durante 17 anos, o montante correspondente ao auxílio-invalidez é o mesmo, ou seja, a quantia de R$ 96,52 (noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Desse modo, é latente que os reajustes aplicados ao subsídio do autor devem, também, ser aplicados ao auxílio-invalidez, não podendo o valor do benefício ser “congelado”, nem sequer reduzido.

Ademais, os subsídios para policias militares foram reajustados pelas leis subsequentes (Lei Complementar n. 125/2003, Lei n. 8.324/2005, Lei n. 8.492/2006, Lei Complementar n. 273, 2007, Lei n. 8.910/2008 e Lei Complementar n. 541/2014).

Assim, manter estagnado o auxílio invalidez, como bem ressaltou o Juízo
a quo
, incorre em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA –
MILITAR

APOSENTADO
POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO
INVALIDEZ
NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA – APESAR DA VERBA DO AUXÍLIO
INVALIDEZ
TER SIDO INCORPORADA AO SUBSÍDIO, ELA NÃO PODE SER CONGELADA – VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS A ESTAGNAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO
INVALIDEZ
DESDE 1998 – DEVE SER REAJUSTADO DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao considerar o caráter remuneratório do auxílio
invalidez
, cuja parcelas são renovadas mês a mês, não se opera a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
In casu, o Apelado é policial
militar

aposentado
por
invalidez
, desde 09/08/1975, e recebia o auxílio
invalidez
previsto no art. 99, da Lei no 3.541/74, no valor de 25% sobre seus proventos.
É cediço que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio
invalidez
.

Todavia, o que não é possível é a redução arbitrária ou o não
reajuste
dessa verba; pois causará prejuízo ao
aposentado
, diante do princípio da irredutibilidade do salário
.
O
reajuste
futuro do benefício de auxílio
invalidez
incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).
(N.U 1022220-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021) (destaquei)

Portanto, correta a condenação do Apelante em reajustar a verba de Auxílio-Invalidez do Apelado pelos mesmos índices de reajustes concedidos aos militares da ativa, bem como ao pagamento das respectivas diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal.

No que se refere aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação de natureza previdenciária, os juros e correção monetária deveram atender a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006.

Quanto aos juros de mora: incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, somente para estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando liquidado o julgado e, em Reexame Necessário,
RETIFICOPARCIALMENTE
a sentença para determinar que, para fins de correção monetária, os valores se sujeitarão ao INPC, e quanto aos juros de mora, incidirão segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021